Tribunal: TJDFT
Processo: 0039132-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039132-19.2015.8.07.0018 DECISÃO Há outros advogados constituídos, razão pela qual não se justifica o adiamento do julgamento. Indefiro id. 63992422. I. Brasília/DF, 16/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator